Tribunal: CARF
Processo: 10120.720999/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720999/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi sido instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 460/464, que julgou procedente em parte o
lançamento decorrente pagamento a menor de contribuições sociais previdenciárias referentes ao
período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720999/2013-27
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720999/2013-27

Trata-se de créditos lançados pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 15 a 20, se referem aos seguintes Autos de
Infração:
Auto de Infração n° 51.031.156-3 –referente às contribuições devidas aos terceiros
SENAI, SESI e SEBRAE, incidentes sobre remuneração dos segurados empregados a
seu serviço de acordo com o FPAS 833, apropriado nos termos das normas tributo-
previdenciárias ao enquadramento das agroindústrias com atividade industriais
complexas.
Auto de Infração n°.51.031.155-5 – referente a multa acessória por infração ao artigo
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Medida Provisória 443/2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, em 18/02/2013 e apresentou
impugnação, em 19/03/2013, conforme despacho de fls.402. A peça processual juntada
às fls.375 a 395, faz um resumo dos fatos, diz ser a mesma tempestiva e aduz as
alegações a seguir, relatadas em apertada síntese:
Nulidade porque o Auto de Infração fez enquadramento da norma jurídica aplicável,
citando a IN 971, de 13/11/2009 e o lançamento se refere ao período de janeiro a junho
de 2009.
Erros na base de cálculo porque a fiscalização não excluiu os rurícolas, tributando sobre
toda a folha (industriais e rurícolas) à alíquota de 3,10% (composição 1%, SENAI, 1,5%
SESI e 0,6 SEBRAE)l.
Ao atribuir como base de cálculo toda a folha em cada um dos seis meses objeto da
autuação, a fiscalização realiza ao contrário do que prega e lança a alíquota superior de
5,8% do FPAS 833, inclusive sobre a folha dos rurais, cuja alíquota deveria ser menor
de 2,7%.
Que isso não pode acontecer sob pena inclusive de ferir o princípio da referibilidade das
contribuições específicas, segundo a qual a contribuição deve guardar relação de
destinação específica com a categoria de segurado beneficiada.
Ao tributar segurados rurais sob a alíquota 5,8% do FPAS 833, a RFB está destinando a
outra categoria de segurados (os industriais), contribuição do SENAI, SESI e SEBRAE,
advinda da folha de segurados daquele setor (rural), os quais aproveitamento nenhum,
ou seja, os rurais estariam contribuindo para os segurados industriais.
Por outro lado, ao defender a dicotonomia, a fiscalização deveria ter abatido do
lançamento os recolhimentos espontâneos feitos pela empresa para os rurícolas com
base no FPAS 825 no período autuado (01/2009 a 06/2009), cuja alíquota de 5,8% é
superior à alíquota do FPAS 604 que é de apenas 2,7%.
Em 25/04/2013, conforme despacho de fls. 427, o contribuinte apresenta documentos,
juntados às fls.421 a 426, onde requer que seja apurados em diligência os valores
discriminados na petição, a fim de trazer aos autos elementos que permitem a autoridade
julgadora formar sua convicção e contribuam para o deslinde do processo, sob pena de
cerceamento de defesa da parte impugnante, nos termos do artigo 5o, XXXIV, da CF/88.
Tendo em vista as alegações do impugnante e documentos anexados, necessário se fez
baixar o processo em diligência, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235 de 1972,
para manifestação e revisão dos lançamentos, conforme despacho de fls.429 a 430.
A Fiscalização consoante Informação Fiscal de fls. 433 a 438, e Anexos, às fls.439 a
454, revisou os lançamentos, prestou as informações solicitadas e manifestou-se pela
retificação da base de cálculo do Lev. DG - DECLAROU FPAS 825, constante do DD -
DISCRIMINATIVO DO DÉBITO do AI - DEBCAD: 51.031.156-3, conforme a seguir:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720999/2013-27

O contribuinte foi cientificado do resultado de diligência em 09/12/2013, mas não se
manifestou, consoante despacho de fls.459.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 460):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
LANÇAMENTO . RETIFICAÇÃO.
Em decorrência dos elementos comprobatórios constantes nos autos e do
resultado da diligência requerida, o lançamento deverá ser retificado.
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
Da Base de Cálculo dos Rurícolas - entende-se procedente o pleito do contribuinte,
motivo por que devem excluir os valores por ele indicado da base de cálculo do
lançamento, com as conseqüentes reduções nos valores das contribuições, juros e multas
incidentes.
Em razão da manifestação da Fiscalização os valores das bases de cálculos do
Levantamento DG DECLAROR FPAS 825 – AI DEBCAD no 51.031.156-3, ficam
assim alteradas:

Em conseqüência da alteração da base de cálculo os novos valores das contribuições
lançadas no AI no 51.031.156-3, passam a ser os seguintes:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720999/2013-27

Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido no Auto de Infração-AI nos 51.031.156-3 e integralmente o do
AI no 51.031.155-5, conforme acima demonstrado.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 477/489, alegando em síntese: a) Preliminar de nulidade absoluta. Da nulidade
do lançamento em função do erro de direito e da alteração de critério jurídico (Súmula 227 do
antigo TFR). Impossibilidade de retificação; b) da permanência do erro da base de cálculo – da
redução da base de cálculo dos rurícolas nas competências de 09/2007 a 12/2008; e c) do
recolhimento a maior ao INCRA.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Quanto ao recolhimento a maior do INCRA, fazemos menção ao disposto no
artigo 168, do Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Por outro lado, esta não é a via correta para proceder a este pleito.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720999/2013-27

Preliminar de nulidade absoluta. Da nulidade do lançamento em função do
erro de direito e da alteração de critério jurídico (Súmula 227 do antigo TFR).
Impossibilidade de retificação
Também não há que se falar em nulidade no caso em questão.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720999/2013-27

pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Os ajustes ao lançamento decorreram de informação prestada e provada pelo
contribuinte, ou seja, a informação de quais funcionários seriam da atividade rural e da atividade
industrial.
Merece destaque que o Relatório Fiscal foi expresso ao estabelecer quais seriam
os FPAS corretos para enquadramento dos funcionários (FPAS 833 e 604), em detrimento do
FPAS 825, escolhido pelo contribuinte.
Portanto, não prosperam os argumentos do contribuinte quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 521
DF CARF MF
Original